Tribunal: TJMT
Processo: 0002967-47.2017.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002967-47.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE ALBERTO MOREIRA CLEMENTE - CPF: 008.536.301-43 (APELANTE), ASSAI ATACADISTA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTOS CONSUMADO E TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA

– FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O
APELANTE
TENHA
PRATICADO
O DELITO
SUPOSTAMENTE CONSUMADO
– AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
2.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE AUFERIDA NEGATIVAMENTE COM ACERTO PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU
– PREMEDITAÇÃO DO DELITO – 3.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS
E NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA
– DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
–

POSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS –
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS–

4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A reforma da sentença para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da
autoria de um

d
os crimes narrados na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII da Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2. A fixação da sanção inicial é matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado. Na hipótese, revela-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada negativamente de maneira correta, em razão da premeditação do crime.

3.
N
os termos do art.
o art. 336 do Código de Processo Penal
o valor pago a título de fiança será utilizado para o pagamento das custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa
; inexistindo, ademais, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, de maneira que
o pedido de isenção de
pagamento de custas processuais

deve ser analisado
na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
do condenado
, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

4. Apelo provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Alberto Moreira Clemente
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
, que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
2967-47.2017.8
11.00
64

–
código
653390
, julgou procedente a denúncia, condenando
-o

pela prática de dois crimes de furto, em continuidade delitiva, sendo um consumado e outro tentado (art. 155,
caput
e art. 155,
caput
c/c 14, II, do Código Penal), fixando-lhe a
pena de
1
(
um
) ano
,

3
(
três
) meses
e 22 (vinte e dois)

dias
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
13
(
treze
) dias-multa,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
.

O apelante
,
forte nas razões jungidas
no ID 76593982
,
requer a reforma da sentença
condenatória
, a fim de que seja
absolvi
do dos crimes que lhe foram imputados
, ao argumento de que não há
provas seguras para uma
condena
ção
; postulando, subsidiariamente,
a redução da pena imposta e o afastamento da ret
e
nção da fiança p
a
ra o
pagamento

d
as custas judiciais
.

Nas contrarrazões
encartadas
no ID 76593986,

o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que o édito judicial seja mantido tal como foi exarado.

Nesta instância revisora,
o
Procurador de Justiça
Benedito Xavier de Souza
Corbelino
, por intermédio do expediente juntado
no ID 77300491
, opinou pelo parcial provimento do recurso para
absolver o réu do primeiro fato narrado na denúncia (furto consumado), com base no princípio “in dúbio pro reo”, e afastar a fundamentação utilizada pelo Juiz sentenciante para a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, redimensionando a pena aplicada.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID 76587482
, narra que:

[
...
]
Consta do incluso procedimento administrativo que em 04 de fevereiro de 2017, na Avenida Presidente Médici, Vila Birigui, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOSE ALBERTO MOREIRA subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 60 caixas de cerveja (R$1.600,00) da vítima Assaí Atacadista.

Segundo se evola dos autos, no dia
suso
declinado, JOSE ALBERTO MOREIRA, com animus
sibi

habendi
, adentrou no estabelecimento comercial e levou consigo 60 caixas de cerveja.

Após, no 08 de fevereiro de 2017, por volta das 22 horas e 00 minutos, na Avenida Presidente Médici, Vila Birigui, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOSE ALBERTO MOREIRA tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em 60 caixas de cerveja (RS 1.600,00) da vítima Assaí Atacadista.

No dia
suso
declinado, JOSE ALBERTO MOREIRA, com animus
sibi

habendi
, dirigiu-se ao caixa com 62 caixas de cerveja, pagando 2 caixas de cerveja e as outras 60 alegou a atendente, não sendo
esta
a responsável pela conferência, que já houvera passado na gerência e pagado o atacado, apresentando, a mesma, de longe um possível recibo de pagamento, durante

a subtração, o acusado fora
abordado no estacionamento, e questionado pelos funcionários pelas notas fiscais este apenas apresentou o comprovante de 2 caixas de cerveja, em seguida, acionou-se os agentes da Policia Militar que compareceram ao local e procederam a prisão em flagrante do increpado, conduzindo-o à autoridade policial.

Ante o exposto, denuncio JOSE ALBERTO MOREIRA, já qualificado, como incurso,
por uma vez
no artigo 155, caput, e
por uma vez
no artigo 155, caput c/c artigo 14, inciso II (tentado), observando aos crimes o exposto no art. 71 (crime continuado), todos do Código Penal [...].

Destaques no original

No contexto destes autos, verifica-se que a materialidade dos ilícitos descritos na denúncia encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
p. 15
),
boletim de ocorrência (p. 16/18);
termo de
exibição e
apreensão (
p. 22
),
termo
de entrega (
p. 26
),
auto de avaliação indireta (p. 41)
e laudo
pericial de
análise de conteúdo em registros de vídeo
(
p. 82/117
).

No tocante a autoria delitiva, impende-se reconhecer que
a pretensão do apelante merece parcial acolhida, visto que,
conforme asseverou a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encartado
no ID 77300491
,
não há provas sólidas e seguras a ensejar
a sua c
ondena
ção
dele
em relação ao primeiro fato
(furto consumado).

Como
é de trivial sabença
,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos dos tipos penais, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese, eis que os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência, por parte dele, para a prática do
primeiro
delito patrimonial
descrito na denúncia
.

Com efeito, observa-se destes autos que
as provas nas quais o
sentenciante embasou a condenação do apelante estão centradas n
a declaração de
Decinemes
Vitor Pana
, funcionário da empresa vítima, que à época exercia a função de chefe de prevenção de perdas,
que, em relação aos fatos, fez as seguintes declarações em juízo:
que
é de rotina no final do expediente fazerem a contagem das cervejas que saem do mercado; que através da conferência constataram a falta de certa quantidade; foi então, que através das filmagens do circuito interno analisaram as movimentações; viu a prática delitiva de José Alberto, onde ele teria ido no mercado dias antes e feito a compra de uma quantia de 60 caixas de cerveja; que através dessa compra, com o mesmo cupom fiscal por falha na fiscalização, fez a retirada de outras 60 caixas em dias posteriores; que no dia 08, devido distração da fiscalização, tentou subtrair na mesma modalidade outras 60 caixas; que quando já estava no estacionamento colocando a mercadoria no seu carro, foi abordado e solicitado que apresentasse o comprovante de pagamento da referida compra; que não portava o cupom fiscal, mostrou o comprovante de pagamento de apenas duas caixas, diante da situação, a polícia militar foi acionada
. (Depoimento transcrito no parecer ministerial – p. 215).

Observa-se do relato
da
testemunha acima mencionada que ela atribui
u
ao apelante a prática de dois crimes de furto, um ocorrido no dia 8
de fevereiro de
2017 e outro
em dias anteriores
.
Ocorre que,
tal
afirmação
, isoladamente, não
é
capaz de assegurar que o
recorrente

praticou
o
furto, em tese, ocorrido

no dia
4 de fevereiro de 2017
n
o estabelecimento comercial onde a testemunha trabalhava
(furto consumado)
, uma vez que
tal prova não foi corroborada por nenhum outro elemento de convicção
amealhado
nestes
autos
.

De fato
, as provas produzidas durante a instrução processual demonstram de forma contundente que,
no dia
8 de fevereiro de 2017
, José Alberto tentou subtrair 60 caixas de cerveja do supermercado Assaí Atacadista,
aproveitando-se de falha na fiscalização do referido estabelecimento comercial, ocasião em que
, após carregar a mercadoria,
afirmou à atendente do caixa

que já havia efetuado o pagamento da referida bebida junto à gerência do mercado, apresentando documento de outra compra,
conseguindo sair do

local com
o produto
.

C
ontudo, a atitude do apelante vinha sendo acompanhada por funcionários do mercado que o abordaram
no estacionamento
quando colocava a
res furtiva
em seu veículo, motivo pelo qual
foi
aciona
da
a Polícia Militar, qu
e o prendeu em flagrante delito
. C
umpr
e
registrar,
outrossim,
que toda a dinâmica criminosa
foi
capturada pelo circuito interno
de câmeras
do supermercado
, cujas imagens não constam destes autos, uma vez que não foi feita nenhuma cópia ou
backup

da mídia (certidão – p. 204), mas que, no entanto, foram submetidas à perícia
,
a qual
con
s
tatou a veracidade do conteúdo
das imagens
, conforme se observa do laudo encartado no ID
76593957
–
p. 82/117
, podendo se extrair, portanto, a autoria delitiva atribuída ao apelante pelo furto ocorrido no dia 08.02.2017

Por outro lado
, em relação ao fato ocorrido no
dia
4 de fevereiro de 2017
, não há
nestes
autos nenhuma prova de que o apelante teria se utilizado d
e

modus operandi

semelhante
para subtrair outras 60 (sessenta) caixas de cerveja,
uma vez que as imagens constantes do laudo pericial das gravações do circuito interno do supermercado encartadas nas p. 94/95 só apontam
que
ele

esteve
no local naquela data, não sendo possível observar qualquer conduta criminosa dele na ocasião.
Aliás, n
esse ponto,
impõe-se destacar
as
o
bservações feitas pelo
signatário do
parecer
ministerial

(
p. 217
)
,
vazadas nos seguintes termos:

[...]

Com a devida vênia, embora possa dar credibilidade as palavras da

testemunha em relação ao segundo fato descrito na denúncia, as conjecturas da

ocorrência do crime furto consumado no dia 04-02-2017, sem apoio em outras

provas, não são suficientes para fundamentar decreto condenatório.
A uma
,

porque não se tem nos autos ficha de controle de estoque, nem tampouco ficha

de controle de fluxo de caixa do supermercado comprovando que realmente

houve a retirada de mercadoria no dia 04-12-2017 (60 caixas de cerveja) sem a

movimentação de entrada de receita.
A duas,
porque apesar de ter sido no

juntado no processo imagens da câmera de circuito interno de segurança

demonstrando que o réu foi ao supermercado na referida data, não há indicativos

suficientes de que tenha atuado criminosamente.
A três e última
, porque no dia em

que foi surpreendido (08-02-2017), o réu portava o comprovante de pagamento de

apenas duas caixas de cerveja, o que lança por terra a firmação da testemunha de

que, com o mesmo cupom fiscal e por falha na fiscalização, fez a retirada das 60

caixas. Aliás, sobre esse aspecto, é possível extrair das imagens capturadas que o

acusado sequer apresenta cupom fiscal à pessoa responsável pelo caixa do

supermercado no dia 08-02-2017, sendo, no todo, equivocada a afirmação da

testemunha de que apresentou o mesmo cupom fiscal para a retirada das caixas

de cerveja do estabelecimento.
[...].
Destaque no original

Registre-se
, por necessário,
que, além do depoimento de
Decinemes
Vitor Pana,
nenhuma outra prova
foi produzida durante a instrução criminal que corrobore a autoria delitiva imputada ao apelante pelo furto supostamente ocorrido no dia 4
de fevereiro de
2017, visto que as testemunhas Anderson Novaes dos Santos e Paulo Fernando Fontoura, ouvidas somente na fase policial, só presenciaram os fatos ocorridos no d
ia 8
de fevereiro de
2017, referente ao crime de furto tentado.

Não é demais consignar,
outrossim
,
que
o
apelante
, nas duas vezes que foi inquirido,
negou veementemente a prática dos delitos, embora tenha apresentado versões diferentes para os fatos
, tal como se infere dos seguintes excertos do
s
seu
s
interrogatório
s
:

[...]
QUE ESTAVA

SA
I
NDO

DO SUPERMERCADO ASSA
I EM SEU VEÍ
CULO GOL G IV DE COR BRANCO, PLACA

OBF
-554
5
QUANDO F
OI

ABORDA
DO PELOS FUNCIONÁRIOS DO
REFERIDO

ESTABELECIMENTO, JA NO ESTAC
IONA
MENTO
;
QUE
OS
FUNCIONARIOS DO
SUPERMERCADO PEDIRAM O CUPOM FISCAL DAS MERCADORIAS QUE ESTAVAM SENDO
EMBARCADAS EM SEU \/E
Í
CULO; QUE ENCONTROU O
CUPOM F
ISCAL DA COMPRA DE

DUAS CA
I
XAS DE CERVEJAS SKOL LATA QUE ALEG
A TER SIDO CO
MPRAD
O
SEPARADO PARA

DAR
A
O
S CHA
P
AS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA ELETROKASA NO DIA DE ONTEM; QUE O
INTERROGANDO ALEGA TER PERDIDO O CUPOM FISCAL DAS 60 (SESSENTA
)
CA
I
XAS DE

CERVEJA SKOL LATA QUE ESTAVA EM SE
U
PODER, QUE O MESMO ALEGA QUE SERIA PARA

UMA

CONFRATERNIZACAO

NA EMPRESA QUE TRABALHA;

QUE O INTERROGANDO

ALEGA

TER PAGO CERCA DE UM MIL E QUINHENTOS REAIS APROXI
M
ADAMENTE; QUE PAGOU AS

MERCADORIAS

EM DINHEIRO;

QUE NEGA OS FATOS
QUE LHES ESTAO SENDO I
MPUTADOS;

QUE NO SABADO PASSADO (O4/02/2017) POR VOLTA DAS 16:00, ESTEVE NO

SUPERMERCADO ASSAI FAZENDO COMPRAS; QUE COMPROU 58 (CINQUENTA E OITO)

CAIXAS DE CERVEJA SKOL LATA, ALEM DE OUTROS MERCADORIAS E BEBIDAS; QUE

PASSOU AS CERVEJAS SERARADAS DAS DEMA
I
S COMPRAS E PAGOU POR ELAS CERCA

DE UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS EM DINHEIRO, NAO SABENDO
DI
ZER

COM CERTEZA; QUE ESSA BEBIDAS FOI PARA UMA

FESTA DE CONFRATERNIZACAO

DOS FUNCIONARIOS DA ELETROKASA QUE FOI REALIZADA NO MESMO DIA A NOITE EM

UMA CASA NO JARDIM PRIMAVERA, NESTA URBE, QUE FOI ALUGADA PELO CARLOS

HENRIQUE, VENDEDOR DA LOJA 4 DA ELETROKASA, QUE FICA NA AVENIDA MARECHAL

RONDON, CENTRO; QUE O CUPOM FISCAL DESSA COMPRA FOI JOGADO FORA PELO

INTERROGANDO E APENAS APRESENTOU UM RECIBO DE DESPESAS; QUE O

INTERROGANDO RESPONDE NA AUSENCIA DO GERENTE DA LOJA 4; QUE O
I
NTERROGAND
O
TEM

O

HABITO

DE

IR

AO

SUPERMERCADO
F
AZER

CO
MP
RAS PARA

LOJA
ELTROKASA [...]
.

(Interrogatório extrajudicial – p. 28/30)

[...] na data dos fatos, como de costume, deslocou-se até o estabelecimento após o trabalho para fazer as compras de bebidas do seu pequeno comércio de espetinho; que fez as compras de 60 caixas de cerveja passou no caixa e saiu; que quando estava colocando as mercadorias no seu carro, foi indagado por seguranças daquele local para que o mesmo apresentasse o cupom fiscal da referida compra, afirmou aos seguranças que havia perdido, momento esse que foi acionada a Polícia Militar que o conduziu a delegacia central.
[...]
(Interrogatório
judicial
-
https://midias.tjmt.jus.br/midias/a861f537dfd2bc7629db0ba1746a9ac20210217203248248
)

Nessas circunstâncias, conquanto não seja possível se extrair com absoluta certeza que o apelante não
praticou o
delito
de furto consumado na forma descrita na denúncia
, também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, que não foi corroborada, com certeza, por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte
, embora deva ser reconhecida a existência de indícios
de que o apelante possa ter cometido o crime
descrito no primeiro fato
da denúncia
,
as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo
pelo crime de
furto consumado
, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para este
s

autos

confirmando a
tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
à sua pessoa
no diz respeito a esse ilícito
, desautorizando, pois, sua condenação
por este fato
.

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
. Isso
,
porque não
é cediço que
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - AUTOR DO FURTO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS MERCADORIAS TENHAM SIDO SUBTRAÍDAS PELO APELANTE -
DÚVIDA SOBRE AUTORIA DELITIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMT - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO
- EVENTUAL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPERTINÊNCIA - APELAÇÃO MANEJADA PELA DEFESA - JULGADO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...” (NETO,
Theodomiro
Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19;
IBCCrim
; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

“
A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação [...], em observância ao princípio in dubio pro reo
.” (TJMT, AP N.U 0004452-05.2018.8.11.0046)

“2. Acusado da prática de crime de furto, pelo qual foi condenado em primeiro grau, não se admite, em apelação manejada apenas pela defesa, seja o réu condenado por crime de receptação, infração não descrita, a parte
objecti
e a parte
subjecti
, na denúncia do Ministério Público. 3. Mostra-se inequívoca, na espécie, a ofensa tanto ao princípio da correspondência entre acusação e sentença, como às garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, pelo cotejo feito entre a narrativa posta na denúncia e a descrição utilizada no acórdão condenatório, se constata ter havido acréscimo de circunstâncias inerentes a crime de que não se defendeu o imputado, privando-o da oportunidade de se defender, sob o contraditório judicial, durante a instrução criminal, dos exatos termos descritos apenas em segundo grau.” (TJMT, HC 447.962/MG)
.
(
TJMT,
N.U 0000847-92.2015.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS APENAS DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO E REPRODUZIDO NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – RETRATAÇÃO JUDICIAL DO ACUSADO – VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU EM NENHUM ATO PROCESSUAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA ESFERA CRIMINAL, SEM PREJUÍZO DA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL EX DELICTO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida
.

A absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal impossibilita a discussão sobre o ressarcimento do dano sofrido pela vítima na esfera criminal, podendo a sentença, após o trânsito em julgado, servir como título para futura indenização
ex

delicto
, a ser ajuizada no Juízo cível.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(
TJMT,
N.U 0008353-20.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019,
Publicado
no DJE 18/06/2019)
.

Destacamos

A
inda nessa linha intelectiva
,

é
imprescindível destacar
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

De outro ângulo, no que concerne ao pleito subsidiário do apelante visando à readequação de sua pena-base para o menor quantitativo previsto em lei, insta a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo juízo
de primeiro grau:

Verificando as condi
çõ
es da acusada

e do crime, passo a dosi
me
tr
i
a

da pena atento as circunst
â
ncias

jud
iciais previstas no art. 59 do Có
digo Penal.

Culpabilidade
–
Entendo que se desgarrou da nor
m
alidade, tendo em
m
ira a

pr
e
medita
ção d
o crime, j
á
que o réu tinha
ciência
de que gran
d
es

volumes de bebidas

pod
i
am ser pagos antecipadamente

na ger
ê
ncia e retirados
m
ediante

apresenta
ção
do

cupo
m
fiscal

ao atendente

de caixa,
em que
a
conferência
era realizada

apenas

pela equipe

de preven
çã
o,

que se posicionava

na porta de
saída
do estabelecimento
,
sendo

que, por

vezes, não conseguiam

estar ali por estar realizando

outras
atribuições
concernentes

ao

cargo, oportunidade

em que o réu, aproveitava-se

desta

falha para apresentar

u
m
cupom

fiscal an
ti
go referente a uma co
m
pra anterior que j
á
havia sido utilizado para retirar caixas

de cerveja em lata an
tes da data de 04/02/2017 e, apó
s, saia

do estabelecimento

apenas

e
m m
omentos em que n
ão
havia ninguém da aludida equipe na porta de sa
í
da do

estabelecimento.

Antecedentes
–
O réu n
ã
o registra antecedentes.

Conduta Social

–

N
ão
restou demonstrada. Personalidade da Agente
–
N
ã
o h
á
elementos para se aquilat
a
r.

Motivos
–
N
ã
o ficara
m
esclarecidos. Circunstancias
–
S
ã
o inerentes ao tipo penal.

Consequê
ncias
– O
preju
í
zo é inerente ao tipo penal. Co
mportamento da Ví
tima
- Não

c
o
ntribuiu
para a atividade criminosa.

Apó
s an
á
lise das circunstancias judiciais, sopesando u
m
a a uma e

con
siderando parcialmente desfavorá
veis ao réu, tendo em m
i
ra a culpabilidade, fixo a pena

base do delito definido, em 01 (um) ano, 01 (um) m
ê
s e 15 (quinze)dias de reclus
ã
o.
(
T
rechos da sentença – ID 76593977)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, d
o édito
condenatório
acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi negativada, acertadamente pelo sentenciante, apenas a circunstância judicial
atinente à culpabilidade,
por entender
que a conduta do apelante transcendeu a normalidade de um crime de
furto
e é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, tendo em vista a premeditação do apelante que
tinha conhecimento
de toda a dinâmica para a compra de grandes volumes de bebida
no estabelecimento furtado
,
aproveitando-se da
falha na fiscalização do
mercado
,
para

sair despercebidamente com a mercadoria sem pagar,
revelando, destarte, a maior
reprovabilidade da conduta
, contexto, esse, que autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

A
propósito,
sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
,
no tocante a matéria
, firmo
u
este entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO
E
PLANEJAMENTO
DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade
e das consequências, notadamente
em conta da aludida
premeditação
e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos,
a
premeditação
do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
12/2/2020)
.

4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (
AgRg
no
REsp
n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
09/03/2021)
.
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASES DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. OMISSÃO RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PREPARO PRÉVIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. São cabíveis embargos de declaração, quando, no decisum embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, há que se acolher os embargos para a integração da decisão embargada com efeitos infringentes.

3.
De acordo com o entendimento desta Corte, o preparo prévio da conduta criminosa e sua
premeditação
, autorizam a conclusão pelo desvalor da vetorial da culpabilidade
.
Precedentes.

4. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para reduzir a pena do recorrente a 18 anos, 2 meses e 14 dias, mais 2172 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
(
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1704093/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
16/11/2020).

Destacamos

Diante do que foi exposto, o
redimensionamento da
pena imposta

ao apelante
é medida que se impõe
, tendo em vista que
a sanção cominada ao apelante foi calculada com base na pena do crime mais grave,
in
casu
, o furto consumado, em decorrência do
reconheci
mento

d
o instituto da continuidade delitiva,
que

deve ser afastad
a

da dosimetria
, em virtude da absolvição do apelante
pelo referido
ilícito
, conforme consignado em linhas volvidas
, motivo pelo qual,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
José Alberto Moreira Clemente

desta
forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a depreciação do vetor da culpabilidade,
mantenho
a pena-base em
1 (um) ano, 1 (um) mês e
1
5
(
quinze
)
dias
de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes e agravantes a serem aplicadas
,
permanecendo a
sanção intermediária de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, em razão da causa de diminuição de pena concernente à tentativa,
aplico
a fração m
ínima
de redução
prevista no art. 14, II, do Código Penal, qual seja, 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido, ressaltando-se que o apelante já estava embarcando a bebida subtraída em seu veículo quando foi abordado pelos seguranças do mercado e pela polícia
,
e
torno definitiva a sanção de
9
(
nove
)
meses
de reclusão
e 8 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
c
,
do Código
Penal,
bem como
substitu
o
a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos
, nos termos d
o a
r
t. 44, do
referido
Codex
.

Por derradeiro
, no que diz respeito
ao pedido de não retenção do valor pago a título de fiança para pagamento das custas processuais,
ao argumento de que o apelante é beneficiário da justiça gratuita e foi assistido pela Defensoria Pública,
é imperioso registrar que o art. 336 do Código de Processo Penal prevê
que
o valor pago a título de fiança será utilizado
justamente
para o pagamento das custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa.

Com efeito
, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA.

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. ART. 336 DO CPP.

POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
À luz do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor pago a título de fiança será utilizado para o pagamento das custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa
.

2. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente.

3. Recurso especial improvido.

(
STJ,
REsp
1744771/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe
16/10/2018)
.
Destacamos

Além
do mais
,
impõe-se
ressaltar
que
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante ou da possibilidade de utilização do valor pag
o como fiança para pagamento do referido encargo
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Deveras
, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
parte
com
o parecer da cúpula ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por
José Alberto Moreira Clemente
para, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, absolvê-lo do crime de furto
consumado
(art. 155,
caput
,
do Código Penal)
descrito na denúncia
,
redimensionando, por conseguinte, a pena que lhe foi imposta para
9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e 8 (oito) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por
um restritiva de direitos, a ser definida pelo
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021